Tribunal: TJMT
Processo: 1011126-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011126-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (REPRESENTANTE), RONDINELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 836.419.041-53 (REPRESENTANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ROZANA FERREIRA SOJO - CPF: 814.715.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRELES COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - CNPJ: 04.604.368/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ILSON DE ALMEIDA - CPF: 138.255.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANIA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 846.053.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIOS EXCLUÍDOS DA SOCIEDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA PROVADA DE PLANO – RECURSO PROVIDO.

1- Como se sabe, em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo expropriatório só seria possível por meio dos embargos à execução, uma vez que a certidão de dívida ativa tem presunção relativa de legitimidade, nos moldes do art. 204 do Código Tributário Nacional e a desconstituição da mesma exigiria, em tese, dilação probatória.

2- Ocorre que existindo prova inequívoca e já produzida dando conta de que na época da constituição da dívida, os executados não mais faziam parte da sociedade, juntando para tanta cópia da alteração do contrato social, conclui-se pelo o cabimento e adequação o manejo da exceção de pré-executividade, posto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano, consoante ocorre no presente caso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011126-86.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ELY SILVA DE ALMEIDA

RONDINELY SILVA DE ALMEIDA

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ely Silva de Almeida e Rondinely Silva de Almeida,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal no 16767-89.2010.811.0002 (Código no 243912) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Recorrentes, que objetivava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Sustentam que, a decisão deve ser reformada, porquanto se retiraram da sociedade em 6-12-2004, muito antes da ocorrência do fato gerador, em abril e maio de 2005, conforme alteração contratual da empresa Meireles Comércio de Computadores Ltda-EPP, tanto é que o Agravado juntou CDA atualizada no feito executivo e seus nomes já não constam entre os devedores.

Defendem que, não há que se imputar responsabilidade descrita no artigo 135, III, do CTN aos ex-sócios, tratando-se de cristalina hipótese de ilegitimidade passiva, em razão da impossibilidade fática dos sócios figurarem como responsáveis pelo pagamento da dívida fiscal, já que o débito não advém de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Dessa forma, por entenderem que estão presentes os requisitos autorizadores, pugnaram pela concessão de efeito ativo ao presente recurso para determinar a suspensão do curso da execução até o julgamento do presente agravo de instrumento.

No mérito, requer
o provimento deste recurso com a reforma da decisão agravada, determinando a exclusão dos agravantes da execução, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva, na forma do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, visto que não agiram com excesso de poder, infração a lei, contrato social ou estatuto, além de já terem se retirado da sociedade anteriormente à época dos fatos geradores e nem mesmo constarem entre os devedores da Certidão de Dívida Ativa atualizada em execução.

A liminar foi deferida (Id. 22199027).

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 31355972).

Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ely Silva de Almeida e Rondinely Silva de Almeida
em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal no 16767-89.2010.811.0002 (Código no 243912) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Recorrentes, que objetivava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 25-3-2010, a execução fiscal de origem, em desfavor dos Agravantes, objetivando o recebimento de débitos provenientes do não recolhimento do ICMS, cujos fatos geradores datam de abril e maio de 2005, consoante CDA no 20101900 (Id. 8971731).

Pois bem.

Como se sabe, em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo expropriatório só seria possível por meio dos embargos à execução, uma vez que a certidão de dívida ativa tem presunção relativa de legitimidade, nos moldes do art. 204 do Código Tributário Nacional e a desconstituição da mesma exigiria, em tese, dilação probatória.

Ocorre que, existindo prova inequívoca e já produzida dando conta de que na época da constituição da dívida, os executados não mais faziam parte da sociedade, juntando para tanta cópia da alteração do contrato social, conclui-se pelo o cabimento e adequação o manejo da exceção de pré-executividade, posto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano, consoante ocorre no presente caso, nos termos que passo a demonstrá-la.

Como se sabe, o fato de o sócio ter-se retirado da sociedade em data anterior à da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária discutida constitui suporte jurídico para excluí-lo da responsabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS EXCLUÍDOS DA SOCIEDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PROVADA DE PLANO
.

01 – O instituto da exceção de pré-executividade é uma construção doutrinaria e jurisprudencial que se destina a apresentação de defesas processuais ou de mérito, durante o curso do processo executivo, em qualquer fase, sem a necessidade da garantia do juízo, de prazo e formalidade, em geral, desde que se refiram a matérias que o Juízo possa reconhecer, de ofício, ou que estejam provadas, de plano. 02 -
Em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo expropriatório só seria possível através dos embargos à execução, uma vez que a certidão de dívida ativa tem presunção relativa de legitimidade, nos moldes do art. 204 do Código Tributário Nacional e a desconstituição da mesma exigiria, em tese, dilação probatória. 03 - Ocorre que existindo prova inequívoca e já produzida dando conta de que na época da constituição da dívida, os executados não mais faziam parte da sociedade, juntando para tanto cópia da alteração do contrato social (fls. 38/42), pelo que se tem o cabimento e adequação do manejo da exceção de pré-executividade, posto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: AI 08037210820148020000 AL 0803721-08.2014.8.02.0000. Relator Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Publicação 13-11-2015). [Destaquei]

Analisando os referidos documentos, verifica-se que a segunda alteração contratual da sociedade empresária, para a retirada dos Agravantes da empresa, possui data de 16-12-2004, cujo referido documento foi registrado perante a Junta Comercial em
5-1-2005
, e, como os fatos geradores datam de
abril e maio de 2005
, resta demonstrada a probabilidade do direito dos Recorrentes, haja vista que saíram da sociedade antes da ocorrência do fato gerador.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. EMBARGOS DE DEVEDOR. DEPÓSITO DO VALOR OBJETO DA EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO QUE NÃO MAIS INTEGRAVA A SOCIEDADE QUANDO DO VENCIMENTO DOS TRIBUTOS, BEM COMO QUANDO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL REGULARMENTE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO EMBARGANTE. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...)
Não responde por dívidas da empresa o sócio que dela já se despedira, formalmente, com alteração contratual respectiva devidamente registrada na Junta Comercial, antes mesmo da atividade que justificara a cobrança da taxa de fiscalização objeto da execução.
A isenção de que goza a Fazenda Pública quanto às custas processuais não se estende ao que corresponde a reembolso do que a parte adversa,... vencedora na ação de embargos à execução, teve de despender para residir em juízo. Honorários advocatícios redimensionados para melhor adequação às circunstâncias da espécie, inclusive o baixo valor econômico em discussão na demanda.

(TJ-RS - AC: 70080193360 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 20/02/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 7/3/2019). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS EXCLUÍDOS DA SOCIEDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PROVADA DE PLANO. 01 – O instituto da exceção de pré-executividade é uma construção doutrinaria e jurisprudencial que se destina a apresentação de defesas processuais ou de mérito, durante o curso do processo executivo, em qualquer fase, sem a necessidade da garantia do juízo, de prazo e formalidade, em geral, desde que se refiram a matérias que o Juízo possa reconhecer, de ofício, ou que estejam provadas, de plano. 02 - Em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo expropriatório só seria possível através dos embargos à execução, uma vez que a certidão de dívida ativa tem presunção relativa de legitimidade, nos moldes do art. 204 do Código Tributário Nacional e a desconstituição da mesma exigiria, em tese, dilação probatória. 03 -
Ocorre que existindo prova inequívoca e já produzida dando conta de que na época da constituição da dívida, os executados não mais faziam parte da sociedade, juntando para tanto cópia da alteração do contrato social (fls. 38/42), pelo que se tem o cabimento e adequação do manejo da exceção de pré-executividade, posto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: AI 08037210820148020000 AL 0803721-08.2014.8.02.0000. Relator Des. Fernando Tourinho de Omena Souza. Publicação 13-11-2015). [Destaquei]

Dessa forma, considerando que à época dos fatos geradores, os Agravantes não participavam do quadro societário, imperiosa é sua exclusão do polo passivo do feito executivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva dos Recorrentes, com a exclusão do polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020